Tribunal: TJSP
Processo: 2273378-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273378-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARCELO
ISAAC DE ALMEIDA, é agravado MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273378-10.2019.8.26.0000 -Voto no 35.683-pg
2
Voto no 35.683
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273378-10.2019.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: MARCELO ISAAC DE ALMEIDA
AGRAVADO: MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
JUIZ: DIOGENES LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA RODRIGUES
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos morais
e materiais. Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração
de pobreza que goza de presunção relativa de
miserabilidade. Falta de indícios de que o recorrente não
possui condições de arcar com eventuais despesas do
processo. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MARCELO ISAAC DE ALMEIDA, da ação de reparação de
danos morais e materiais, que move em face de MUNDIAL ASSOCIAÇÃO
DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, contra a respeitável
decisão de fls. 14, que indeferiu o benefício da gratuidade processual e
determinou o recolhimento das custas processuais devidas em 15 dias, sob
pena de extinção do feito.
Sustenta o agravante, em síntese, que
nos termos da legislação que rege a matéria, basta a simples afirmação de
hipossuficiência para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Assevera que é taxista e em razão da perda de seu veículo, não tem condições
no momento de arcar com as custas e despesas processuais, conforme extrato
bancário acostado aos autos. Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Subsidiariamente pelo recolhimento ao final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273378-10.2019.8.26.0000 -Voto no 35.683-pg
3
Indeferido
o
pretendido
efeito
suspensivo, o feito foi diretamente encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em princípio, a declaração de pobreza
basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 98,
CPC/15), correspondendo à prova a que alude preceito da Constituição
Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar o
custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário, devendo-se
ter em conta, ainda, que para obter o benefício a lei não exige que a parte
esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente que sua situação
econômica não lhe permita arcar com as despesas do processo, sem prejuízo
ao sustento próprio ou de sua família.
Entretanto, a presunção de veracidade
da declaração de pobreza não é absoluta.
No caso concreto, o d. magistrado de
primeiro grau, em despacho de fls. 52, determinou a juntada de: “cópia das
últimas folhas da carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal,
cópias dos extratos bancários dos últimos dois meses, caso seja autônomo, ou
cópia da última declaração do imposto de renda”, documentos hábeis a
comprovar a alegação de hipossuficiência.
Contudo, o recorrente, limitou-se a
alegar que já teria anexado com a inicial um extrato bancário (datado de
14/06/19) e não apresentou qualquer justificativa para não colacionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273378-10.2019.8.26.0000 -Voto no 35.683-pg
4
declaração de renda ou de ausente nos termos da Lei no 7.115/83. Diante
disso, a justiça gratuita foi indeferida pela decisão recorrida porquanto “a
movimentação junto à conta bancária apresentada não condiz com o benefício
pleiteado”.
E, com as razões recursais, o recorrente
também nada mencionou sobre a ausência do citado documento, bem assim
deixou de trazer extrato bancário mais recente.
Importa observar que o agravante é
taxista e se utilizava de veículo Mercedes Benz, modelo: C-180 CGI
CLASSIC 1.8, 16 V.
Não se pode olvidar da possibilidade de
o juízo determinar a juntada de provas suficientes para conferir as alegações
do postulante
(providência que não se reveste de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, uma vez que o pedido goza apenas de presunção
relativa) e ausente demonstração suficiente de que o agravante, profissional
autônomo, apresenta situação econômica compatível com o benefício
pretendido, o indeferimento do pedido impunha-se como medida de rigor.
Oportunamente, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso
Pimentel: "Se a soma das circunstâncias fáticas destrói a
presunção de veracidade da declaração de pobreza, não
demonstrada pelo agravante, mantém-se o indeferimento do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita"
(Agravo
de
Instrumento no 883.413-0/0 - J. 08/03/2005).
Na hipótese concreta, não restou
demonstrada a insuficiência de recursos do agravante.
Desse modo, fica mantida a decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273378-10.2019.8.26.0000 -Voto no 35.683-pg
5
Por fim, não comporta conhecimento o
pedido de diferimento das custas para o final do processo, eis que não
apreciado pela decisão recorrida.
De qualquer modo, convém registrar
que, conforme se observa do art. 5o da lei 11.608/03, o recolhimento da taxa
judiciária será diferido para o final quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial: nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos (inciso I); nas
ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas
pela própria vítima ou seus herdeiros (inciso II); na declaratória incidental
(inciso III); nos embargos à execução (inciso IV).
Assim, verifica-se que a lei 11.608/03
só admite o diferimento das custas para o final nas demandas expressamente
indicadas, todavia a elas não corresponde a presente ação de reparação por
danos materiais e morais.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator